Tribunal: STF
Processo: HC 267127
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA.  EXCEPCIONALIDADE.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.056.140/CE (e-doc. 14).	

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 322 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa armada).  O Juízo negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 10). 

3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 4 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto, mantida, contudo, a prisão cautelar.

4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
 
5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a tese de que a fixação do regime semiaberto torna incompatível a manutenção da prisão preventiva, invocando precedentes desta Corte, além de alegar ausência de fundamentação concreta e idônea para a custódia cautelar.

6. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É o relatório. 

Decido.

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a essa, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

10. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 

11. Cumpre citar elucidativa lição doutrinária sobre o assunto: 

“Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas.”
(CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 

12. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:

“Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”
(BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).

13. A partir dessa premissas, de fato, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado tem sido assentada por ambas as Turmas desta Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”
(HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p.  26/04/2016; grifos nossos).

14. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais,  tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: 
 
“Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” 
(HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).
 
"Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.”
(HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).
 
15. Essa ressalva foi registrada, também, no voto-vogal do eminente Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:
 
“Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 
Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”
(HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).
 
16. No caso em exame, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação criminal, embora tenha redimensionado a pena imposta ao paciente e fixado o regime inicial semiaberto, manteve a prisão preventiva e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de que persistiriam os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade atribuída ao réu, apontado como um dos líderes de organização criminosa armada. Eis os fundamentos lançados no acórdão recorrido:
 	
“Modifico o regime inicial de cumprimento da pena corpórea para o regime semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", do CP. 
Apesar da modificação do regime inicial da pena corpórea do réu de fechado para semiaberto, mantenho a prisão cautelar do réu e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo certo que a liberdade provisória do réu poderá trazer concretos prejuízos à garantia da ordem pública, devendo o réu ser mantido enclausurado, haja vista que os fatos narrados nestes autos são consideravelmente graves, tendo o réu sido apontado como um dos líderes de organização criminosa armada Guardiões do Estado-GDE, o que indica que tem um maior grau de periculosidade, restando evidente, portanto, que a sua soltura representaria sensível abalo à ordem pública. 
Por fim, vale ressaltar, que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime. A decisão teve como relator o ministro Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1ª região).” (e-doc. 13, p. 28; grifos adicionados)

17. Ao examinar a impetração no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator, ao denegar a ordem, enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, consignando a orientação consolidada desta Suprema Corte no sentido de que, embora tal incompatibilidade constitua a regra, ela admite exceções, desde que demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade da custódia cautelar. No caso, entendeu configurada situação excepcional, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta e da posição de liderança do paciente em organização criminosa armada, assentando que tais elementos evidenciariam risco à ordem pública suficiente a justificar a manutenção da prisão preventiva, ainda que compatibilizada com o regime semiaberto. Eis o teor do pronunciamento impugnado:

“(...) 
Por outro lado, a alegação de incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto não procede. 
Sobre o tema do presente recurso, a Suprema Corte firmou entendimento de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva". (AgRg no HC 197797, Relator Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Relator Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 
Porém, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 
Portanto, ainda que seja fixado o regime semiaberto, segundo o STF, isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. 
Nessas hipóteses, deve-se realizar a compatibilização da custódia com o regime ao qual o réu foi condenado.
(...) 
Em outras palavras, deve ser realizada uma avaliação do caso concreto para que se verifique se a hipótese apresenta excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão, sob recolhimento compatível com o regime fixado na condenação. Não sendo esse o caso, deve ser revogada a custódia.
O caso em exame se reveste de excepcionalidade, embora o paciente tenha sido condenado a cumprir pena no regime intermediário, o semiaberto, a prisão preventiva foi mantida em razão dos fatos serem consideravelmente grave e ter sido o réu apontado como um dos líderes de organização criminosa armada Guardiões do Estado - GDE. 
Ressalte-se, ademais, que o Tribunal de origem já determinou a adequação da prisão ao regime semiaberto. Por todas essas razões, entendo não haver constrangimento ilegal.”  (e-doc. 14; grifos nossos).

18. Nesse contexto, não se evidencia ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder aptos a autorizar a concessão da ordem de ofício. As instâncias antecedentes, bem como o Superior Tribunal de Justiça, apresentaram fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da custódia cautelar, destacando elementos específicos do caso — em especial, a atribuição ao paciente de posição de liderança em organização criminosa armada — suficientes, em juízo de delibação própria desta via estreita, para caracterizar a excepcionalidade admitida pela jurisprudência desta Corte.
 
19. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  

Publique-se.

Brasília, 21 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator